Tribunal: TJMT
Processo: 1017816-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017816-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BERNARDINHO CROZETTA - CPF: 415.301.101-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), CARINA CAROLINE BELTRAMINI - CPF: 032.070.911-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATO DE PREFEITO MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DO CARGO DE SERVIDOR DE NÍVEL FUNDAMENTAL PARA NÍVEL MÉDIO SEM CONCURSO PÚBLICO – RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO INDEVIDA – PREJUÍZO AO ERÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
E
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO ACERCA DA POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DOS ATOS DESCRITOS NA INICIAL – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido mediante a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial.

Ausentes os pressupostos necessários à concessão da medida, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a constrição.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da Ação Civil Pública no 1000608-60.2021.8.11.0099, movida em desfavor de BERNARDINHO CROZETTA, que
indeferiu a medida de indisponibilidade de bens.

Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor do então Prefeito Municipal de Juruena, Sr. Bernardinho Crozetta, ao fundamento de que este, não obstante o parecer desfavorável da Procuradoria do Município, deferiu o pedido de alteração do cargo da Sra. Roseneide Souza Soares, de Agente de Saúde (nível fundamental), para Técnico em Enfermagem (nível médio), sem que esta prestasse concurso público, percebendo a servidora, remuneração indevida entre 05/2010 a 08/2020.

Assevera que, mostra-se possível o decreto de indisponibilidade de bens, no valor de
R$ 62.749,71 (sessenta e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos)
, numerário este que representa o valor pago indevidamente à servidora pública, a ser acrescido de multa civil.

Afirma que, o decreto de indisponibilidade de bens dispensa a comprovação de dilapidação do patrimônio do agente, uma vez que o
periculum in mora
está implícito.

Argumenta que, diante de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, que causou dano ao erário e atentou contra os princípios da administração pública, a decretação de indisponibilidade de bens se trata de medida imperativa.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, decretando-se a indisponibilidade de bens, no valor de
R$ 125.499,42 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), correspondente ao valor do dano acrescido de multa civil. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões no id. 148976685.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública em desfavor do então Prefeito Municipal de Juruena, Sr. Bernardinho Crozetta, ao fundamento de que este, não obstante o parecer desfavorável da Procuradoria do Município, deferiu o pedido de alteração do cargo da Sra. Roseneide Souza Soares, de Agente de Saúde (nível fundamental), para Técnico em Enfermagem (nível médio), sem que esta prestasse concurso público, percebendo a servidora, remuneração indevida entre 05/2010 a 08/2020.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

“
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)
§ 3o
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4o
A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar
,
não podendo a urgência ser presumida.

(...)
§ 6o
O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial
, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

(...)
§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.”

Nos termos da lei,
o pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido mediante a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial.

Estabelece ainda, o artigo 37, §4o da Constituição Federal, que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei.

Ademais, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado de acervo probatório robusto e suficiente, aptos a demonstrar, de plano, a imprescindibilidade de concessão da medida.

No caso concreto, há indícios de que, de fato, o gestor público permitiu que servidor público se investisse de cargo diverso ao cargo para o qual prestou concurso público, em flagrante violação à Súmula Vinculante no 43 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, inobstante se reconheça a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que o Agravado concorreu para a incorporação ao patrimônio de servidor, de valores integrantes do patrimônio público, de forma aparentemente indevida, forçoso reconhecer que não se encontra demonstrada, a imprescindibilidade da concessão de medida de indisponibilidade de bens.

Tecidos estes delineamentos, a pretensão de decreto de indisponibilidade de bens,
in initio litis,
no valor de R$ 125.499,42 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), representaria medida, a princípio, desproporcional.

No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e eventual proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso, no presente momento, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, uma vez que, eventual prática de ato de improbidade administrativa e responsabilidade pelo ressarcimento do dano, deverá ser analisada no momento oportuno, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar a modificação da decisão agravada.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“
Em que pese os argumentos apresentados pelo Ministério Público quanto ao pedido de indisponibilidade de bens de Bernardinho Crozetta, tem-se que não deve prosperar uma vez que não se encontra configurado no caso o periculum in mora necessário ao deferimento da medida.

Embora se possa, inicialmente, ponderar que um eventual reconhecimento do ato de improbidade administrativa praticado pelo agravado, quando do julgamento do mérito, redundaria na configuração do risco na demora da prestação jurisdicional, a questão deve ser examinada com temperamento, pois a verificação da situação retratada nos autos impõe a demonstração das alegações do autor e até mesmo produção de prova nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.

Conforme se depreende da peça inicial, sustenta o autor, ora agravante, que o requerido enquanto ex-prefeito do Município de Juruena concedeu a readaptação solicitada pela servidora pública municipal Roseneide Souza Soares que ocupava o cargo público efetivo de “Agente de Saúde (nível fundamental)” aprovada em 21/02/1997, ao cargo de “Técnico em Enfermagem (nível médio)” em 03/05/2010, em razão da conclusão de curso de auxiliar de enfermagem com fundamento na Lei Municipal no 677/2006 (Estatuto do Servidor Público).

Destaca que já na gestão da ex-prefeita Sandra Josy Lopes o ato de readaptação foi anulado e a servidora pública reconduzida ao cargo de origem e que os valores superiores recebidos no período em que servidora permaneceu investida indevidamente no cargo de nível médio devem ser devolvidos ao erário público.

Neste contexto, apesar de estar sendo imputado ao recorrido a prática de ato de improbidade administrativa, afigura-se desproporcional a determinação de indisponibilidade de bens, objetivando resguardar o julgamento final do feito, antes de lhe propiciar o contraditório e sem que haja a denúncia da ocorrência de algum ato capaz de demonstrar a dilapidação do patrimônio pelo requerido.

Ademais, para a decretação de indisponibilidade ou sequestro de bens, tem-se que deve ser devidamente especificada e demonstrada a quantificação do prejuízo alegado, sob pena de violação da ampla defesa e devido processo legal.

Pelo desprovimento do agravo.”

Feitas estas considerações, ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano, pressupostos para a concessão da tutela de urgência, para fins de deferimento da indisponibilidade de bens, de rigor a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a medida constritiva.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023